Tribunal: TJSP
Processo: 0028939-16.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – SEXTA-PARTE – Ação que pretende impor à Fazenda estadual a obrigação de recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, condenando-a, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – SEXTA-PARTE – Ação que pretende impor à Fazenda estadual a obrigação de recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, condenando-a, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os efetivamente devidos – Admissibilidade - Consoante estabelecido no artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo a sexta-parte tem como base de cálculo os vencimentos integrais – Inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – Não aplicação da Lei no 11.960/09, por ser inconstitucional – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.